Tribunal: TJMT
Processo: 1007215-61.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007215-61.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (EMBARGADO), SILVANA MARGARETE MAFINI - CPF: 778.201.429-87 (EMBARGADO), MAFINI INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA. - CNPJ: 17.048.464/0001-70 (EMBARGADO), AGROMIL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 32.453.671/0001-02 (EMBARGADO), OSVALDO PEDRO TESSELE - CPF: 116.271.150-72 (EMBARGANTE), EVA SOELI TESSELE - CPF: 439.522.320-68 (EMBARGANTE), Juiz da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), LUCIANO GREGORY TRESCASTRO - CPF: 556.006.380-00 (ADVOGADO), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –VALORES DEPOSITADOS EM CONTA JUDICIAL VINCULADA AO PROCESSO RECUPERACIONAL CUJA ORIGEM REMONTA À PENHORA REALIZADA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO MOVIDA PELOS AGRAVADOS CONTRA OS RECUPERANDOS – DETERMINAÇÃO, POR DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, DE VINCULAÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO DOS RECUPERANDOS OBJETO DA PENHORA AO FEITO RECUPERACIONAL PARA GARANTIA DO CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO CONFIRMADA POR ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO – SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DO INCIDENTE E RECONHECIMENTO DA EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO EXEQUENDO GARANTIDO PELA PENHORA – INDEFERIMENTO DO SUBSEQUENTE PEDIDO DE LEVANTAMENTO, PELOS RECUPERANDOS, DOS VALORES – DESCABIMENTO – DESCONSTITUIÇÃO DO ATO CONSTRITIVO PELO JUÍZO UNIVERSAL E REDIRECIONAMENTO DO MONTANTE AO CUMPRIMENTO DO PLANO RECUPERACIONAL – POSSIBILIDADE (LEI No 11.101/2005, ART. 6o, §7o-A) – MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECLUSÃO “PRO JUDICATO” – DECISÃO REFORMADA PARA DEFERIR O PEDIDO DOS RECUPERANDOS DE LEVANTAMENTO DOS VALORES PARA CUMPRIMENTO DO PRJ – RECURSO PROVIDO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. 1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.
2.
Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por OSVALDO PEDRO TESSELE E EVA SOELI TESSELE contra o v. acórdão que
proveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos embargados, para alterar a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
”

(Proc. no 1000678-38.2021.8.11.0015), formulado por AQUILES MAFINI e Outros em face de seus credores, entre eles os embargantes, indeferiu o pedido formulado pelos embargados/agravantes para que fosse autorizado o levantamento de parte do saldo depositado em Juízo, no valor de R$ 1.238.513,52,
cuja origem remonta à
penhora efetivada nos autos da ação de “
Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente
” ajuizada pelos embargantes/agravados contra os embargados/agravantes Mafini Incorporadora de Imóveis Ltda. e contra Aquiles Mafini perante o Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT (Proc. no 1001984-83.2020.8.11.0045), por entender que, ao contrário do alegado, o fato de a decisão liminar proferida nos autos da “
Impugnação à Relação de Credores
” que envolve as partes (Proc. no 1009071-49.2021.8.11.0015), já confirmada por esta Corte por acórdão transitado em julgado, ter ordenado vinculação daquela quantia ao feito recuperacional com finalidade de preservar o quadro fático, visando garantir a eficácia de futuro provimento jurisdicional, não conduz à conclusão de que o montante “
deverá ser usado para cumprimento do Plano de Recuperação Judicial
”, seja porque a subsequente decisão de mérito proferida naquele incidente reconheceu a extraconcursalidade do crédito dos embargantes/agravados ou então porque, “
em se tratando de pecúnia, não há falar em seu enquadramento como bem de capital, indispensável para a continuidade da atividade rural dos recuperandos
”, ou, ainda, porque “
a penhora da quantia foi efetivada em momento anterior ao pedido de recuperação judicial
”, de modo que “
o valor não integrava o patrimônio dos devedores, tampouco poderia ser considerado como quantia disponível para fins de cumprimento do plano de recuperação judicial
”; por fim, a r. decisão agravada determinou que “
o valor vinculado ao processo
(fosse novamente)
transferido e vinculado aos autos da execução
”
(cf. Id. no 81480019 dos autos de origem).

Os embargantes afirmam que o acórdão embargado padece de “
omissão diante da análise de alguns documentos em detrimento de outros, de forma a influenciar de forma equivocada no teor da decisão
”, aduz também que “
não ocorre a preclusão pro judicato, em especial porque havia pendente o julgamento do incidente de impugnação de crédito, que ao ser decidido permitiu ao Juízo Universal decidir também pela destinação do valor penhorado”
, ademais, sustentam que “
ocorreu a preclusão pro judicato na decisão de vinculação dos valores penhorados ao processo executivo em momento anterior ao pedido de recuperação”.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para afastar a preclusão
pro judicato
dos embargantes, com o consequente indeferimento do pedido de liberação dos valores penhorados para estes, ou seja, pleiteiam a manutenção da decisão agravada. (cf. Id. no 142732666).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no 143770171).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos embargos. (cf. Id. no 161914681)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O v. acórdão embargado proveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargado/agravante sob os seguintes fundamentos:

“Assim, seja pela preclusão “
pro judicato
” ou, caso não se admita a ocorrência desse fenômeno processual, então pela necessidade de ratificação do já decidido duas vezes por esta Corte, com exercício do poder de decisão do Juízo universal sobre a suspensão de atos de constrição de bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, à luz do princípio da menor onerosidade da execução, até porque a expropriação do crédito – leia-se ativo financeiro – do recuperando Aquiles Mafini em favor dos credores extraconcursais Osvaldo e Soeli Tessele poderá redundar em convolação da recuperação em falência, implicando em verdadeira morte da pessoa jurídica da Mafini Incorporadora de Imóveis Ltda., deve ser reformada a r. decisão agravada, deferindo-se o pedido de liberação dos valores aos recuperandos,
desde que utilizados exclusivamente
para a finalidade indicada tanto em Primeiro quanto em Segundo Grau, ou seja, “
pagamento da parcela em relação ao Banco da Amazônia no montante de R$ 1.043.363,65
” e “
pagamento das classes Trabalhista e ME-EPP
” (cf. Id. no 79742152 - pág. 12 dos autos de origem).

Pelo exposto, peço venia à ilustre Desembargadora Relatora para dela divergir e, assim,
dar provimento
ao recurso e deferir o pedido dos recuperandos nos moldes em que formulado, ou seja, para autorizar o levantamento, pelos recuperandos/agravantes, dos R$ 1.238.513,52 vinculados aos autos recuperacionais.”

Conforme relatado, nos presentes declaratórios, o embargante/agravado alega omissão referente à análise de determinados documentos em detrimento de outros. De modo geral, o que pretende o recurso, é o rejulgamento da matéria sob a ótica que lhe convém.

Logo,
não há omissão a ser suprida neste momento, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa
e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pelos embargantes,
servindo a alegação de omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito, ou seja, forçar esta eg. Câmara a proceder novo julgamento da questão, e não propriamente suprir omissão sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Neste sentido, eg. STJ já decidiu que os
“embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ – 4a Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi – j. 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”
(STJ – 2a Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS EDcl no AgInt nos ED em AREsp 2016/0220161-6 – Rel. Ministra Nancy Andrighi – j. 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

No entanto, conforme cediço, o julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes ou analisar pormenorizadamente, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar o
decisum
, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.

Pois, se os embargantes não concordam com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e desejam rediscutir o posicionamento, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023